Tribunal: TJPA
Processo: 0002065-92.2014.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-07-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002065-92.2014.8.14.0201

APELANTE: SHERLEN MARIA DA COSTA PINHEIRO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º 0002065-92.2014.814.0201

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DISTRITAL DE ICOARACI/PA

APELANTE: SHERLEN MARIA DA COSTA TAVARES

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

EMENTA:

APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENSÃO DEFENSIVA. NULIDADE EM RAZÃO DE ILICITUDE DE PROVA. INVASÃO DE DOMICÍLIO. REJEITADA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
RESTOU DEVIDAMENTE COMPROVADO NOS AUTOS O CRIME COMETIDO, POR MEIO DE LAUDO E PROVA TESTEMUNHAL.
AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. PARCIAL PROVIDO. APLICAÇAO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO EM SEU PATAMAR MÁXIMO. IMPOSSIBILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM RESTRITIVA DE DIREITOS. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
para readequar a reprimenda fixada de 08 (oito) anos de reclusão e pagamento de 800 (oitocentos) dias-multa para o
quantum
de
06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, a ser cumprida inicialmente no regime fechado,
mantendo os demais termos da sentença, conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2022.

Este julgamento foi presidido por ____________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0002065-92.2014.814.0201

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DISTRITAL DE ICOARACI/PA

APELANTE: SHERLEN MARIA DA COSTA TAVARES

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por
SHERLEN MARIA DA COSTA PINHEIRO
, contra sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci/PA que a condenou pela prática descrita no artigo 33,
caput
da Lei 11.343/06, à pena de 09 (nove) anos de reclusão e ao pagamento de 820 (oitocentos e vinte) dias-multa, a ser cumprida em regime inicialmente fechado.

Consta na denúncia (ID nº 4391100 p. 2-4) que no dia 09/04/2014, policiais civis foram acionados para investigar uma suposta “boca de fumo” localizada na Rua Siqueira Mendes, nº 402, Bairro: Cruzeiro em Icoaraci, e que seria comandada pela já conhecida traficante, vulgarmente chamada de “Buba”.

Ao se dirigirem ao endereço em uma viatura policial descaracterizada, ficaram de campana, oportunidade em que constataram um fluxo frequente de entrada e saída de pessoas, quando então após autorização do adolescente J. S. F., adentraram na casa e encontraram o menor juntamente com o nacional MARCOS VINICIUS SILVA TAVARES, pois a apelante havia empreendido fuga.

Durante a revista da residência localizaram no interior de uma boneca de pelúcia: 13 (treze) petecas” de pasta de cocaína e 02 (dois) pedaços de saco plástico com a mesma substância pesando no total de 120,720g (cento e vinte gramas e setecentos e vinte miligramas).

Nas proximidades a Apelante foi localizada e capturada, tendo por tal fato, a ré e Marcos Vinicius Silva Tavares denunciados pela conduta do art. 33 da Lei 11.343/06.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença absolvendo Marcos Vinícius Silva Tavares e condenando Sherlen Maria da Costa Pinheiro (ID nº 4391116 p. 1-12), contra a qual a defesa recorreu (ID nº 4391118 p. 9-26) pugnando pela nulidade da prova ante a invasão de domicílio e consequentemente a sua absolvição.

Alternativamente pleiteia sua absolvição ante a insuficiência probatória e negativa de autoria.

Subsidiariamente postula o redimensionamento da pena-base ao seu mínimo legal, além da aplicação do tráfico privilegiado em seu patamar máximo, com a consequente substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Constam das contrarrazões ao recurso manifestação pelo improvimento do apelo. (ID nº 4391119 p. 4-12).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu
parcial
provimento
para que seja desconsiderada a agravante de reincidência
(ID nº 4391122 p. 3-11).

É o relatório.

À revisão, nos termos regimentais.

VOTO

VOTO

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço do recurso.

1.

Da Nulidade de Prova ante a Invasão de Domicílio e consequente absolvição:

O presente recurso impugna a licitude das provas que sustentam a sentença, requerendo a declaração de nulidade do acervo probatório, por se tratar de prova ilícita.

Nesse viés, aduz a recorrente que não restou evidenciado nos autos fundadas razões que justificassem a entrada dos policiais no domicílio da apelante.

De fato, o art. 5º, XI, da Constituição Federal consagrou o direito fundamental relativo à inviolabilidade domiciliar ao dispor que
a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial
.

Pois bem.

Apesar da recorrente defender que a entrada se deu forçadamente, esclareço, de pronto, que restou demonstrado nos autos que previamente ao flagrante os policiais comprovaram que já estavam investigando a Apelante anteriormente inclusive localizado novo endereço, tendo ficado de campana no dia e observado a movimentação de entrada e saída de pessoas, além do que o ingresso dos policiais
foi devidamente autorizada pelo companheiro da ré
, J. S. F., conforme se extrai de seu depoimento colhido na audiência de instrução e julgamento (ID nº 4476285).

Assim verifica-se que foi franqueada a entrada dos policiais, que não adentraram no lugar sem prévia autorização.

Nesse sentido, a jurisprudência:

"AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. INDEFERIMENTO LIMINAR. IMPETRAÇÃO EM SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO CABÍVEL. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO AO SISTEMA RECURSAL. TRAFICO DE DROGAS. NULIDADE DA DECISÃO QUE PERMITIU A BUSCA E APREENSÃO NA RESIDÊNCIA DO ACUSADO. PROVIMENTO JUDICIAL MOTIVADO. CRIME DE NATUREZA PERMANENTE. FUNDADA RAZÃO PARA O INGRESSO NO IMÓVEL. DESNECESSIDADE DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO OU DA AUTORIZAÇÃO DO MORADOR PARA A IMPLEMENTAÇÃO DA MEDIDA. COAÇÃO ILEGAL INEXISTENTE. DESPROVIMENTO DO RECLAMO.

(...)

3. Na espécie, a busca e apreensão foi autorizada diante da fundada suspeita da prática de crimes pelo agravante, não havendo que se falar no deferimento da medida com base exclusivamente em denúncia anônima, notadamente porque foram realizadas diligências preliminares para confirmar o seu teor, o que resultou, inclusive, na descoberta de seu endereço residencial, circunstância que impede o reconhecimento da nulidade da prova dela decorrente. Precedentes.

(...)

6. Agravo regimental desprovido." (
AgRg no HC 565.006/RS
, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 13/04/2020, DJe 20/04/2020; sem grifos no original.)

Assim, não há que se falar em nulidade da prova sob a alegação de violação de domicílio.

2.

Da absolvição por insuficiência de provas e negativa de autoria

Com relação à alegação de insuficiência de provas e negativa de autoria com consequente absolvição, entendo não fazer
jus
ao alegado.

No que diz respeito à autoria do tráfico de drogas, e em que pese a acusada negá-la, da análise dos testemunhos policiais prestados em Juízo, é forçoso reconhecer que também se encontra evidenciada, uma vez que o acervo probatório comprova a conduta descrita no art. 33 da 11.343/06, na modalidade
guardar/manter em depósito
.

As
testemunhas de acusação
Afonso Vidinha Barbalho, Mário Sérgio Coelho de Souza e Marcello Fábio da Silva Mota,
Policiais Civis que realizaram o flagrante, em seus depoimentos prestados em Juízo, declararam que após denúncia acerca da ocorrência de tráfico de drogas na Rua Siqueira Mendes, nº 402, Bairro: Cruzeiro em Icoaraci, e que seria comandada pela já conhecida traficante, vulgarmente conhecida como “Buba”, ficaram de campana, tendo avistado fluxo de entra e sai no imóvel, e, que após autorização do adolescente J. S. F.

adentraram na casa e procederam com a revista, tendo encontrado no interior de uma boneca de pelúcia: 13 (treze) petecas” de pasta de cocaína e 02 (dois) pedaços de saco plástico com a mesma substância.

Assim, mesmo que a defesa tente afastar a conduta imputada a ré, restou evidenciado pelos testemunhos colhidos e por meio da materialidade delitiva, que esta, presa em flagrante, em área que mediante denúncia se constituía ponto de tráfico, possuía 120,720g (cento e vinte gramas e setecentos e vinte miligramas) de entorpecentes para fins comerciais.

Não obstante, se nos autos não há qualquer indício no sentido de que os policiais tenham agido ilicitamente, com excesso, ou de que detinham algum interesse em incriminar falsamente o réu, o depoimento não deve ser tachado como mera conjectura, sobretudo quando condizente com o restante das provas coligidas nos autos, demonstrada por meio do Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto (ID nº 4391098 p. 40-41) e Laudo Toxicológico Definitivo (4391098 p. 60).

Nesta esteira, entende também o STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO CULPOSO NO TRÂNSITO. DISCUSSÕES SOBRE LAUDO PERICIAL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. PRECLUSÃO. CONDENAÇÃO BASEADA EXCLUSIVAMENTE EM ELEMENTOS DE INFORMAÇÃO. NÃO VERIFICAÇÃO. SENTENÇA FUNDAMENTADA EM PROVA TÉCNICA E DEPOIMENTOS JUDICIAIS. VALIDADE. CONDUTA CULPOSA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA DAS INSTÂNCIAS DE ORIGEM. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO VIOLAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. (....)

3.
Não se admite, no ordenamento jurídico pátrio, a prolação de decreto condenatório fundamentado, exclusivamente, em elementos informativos colhidos durante o inquérito policial, no qual inexiste o devido processo legal (com seus consectários do contraditório e da ampla defesa). No entanto, é possível que se utilize deles, desde que sejam repetidos em juízo ou corroborados por provas produzidas durante a instrução processual.

4. (...)

6. No caso em exame,
o édito condenatório foi motivado não apenas nos elementos de informação produzidos no curso do inquérito policial como também na prova pericial e no cotejo dos depoimentos prestados em juízo
. A partir das premissas fáticas estabelecidas pelas instâncias ordinárias, foi verificado que o réu transitava em velocidade excessiva e superior à permitida para o local, circunstância apta a exteriorizar a imprudência do motorista. Rever o entendimento adotado pelas instâncias ordinárias demanda imprescindível revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, procedimento vedado em recurso especial, a teor da Súmula n. 7 do STJ.

(...)

8. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no AREsp: 1264516 DF 2018/0059720-0, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 10/08/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/08/2021

Assim, a tese de
absolvição
encontra-se dissociada dos elementos dos autos, principalmente das provas orais colhidas em Juízo, que formam um conjunto probatório coeso, no sentido de que a recorrente incidiu na prática do crime de tráfico de entorpecentes.

Por este motivo,
deixo de acolher
tal pleito.

3.

Do redimensionamento da pena para o mínimo legal e do afastamento da agravante de reincidência por ausência de comprovação.

Aponta a defesa exasperação imotivada da dosimetria referente ao crime de tráfico de drogas, pugnando pelo redimensionamento da pena imposta.

Razão parcial lhe assiste.

Abaixo segue trecho da sentença recorrida em que demonstra que o Magistrado Singular considerou como desfavoráveis os vetores: motivo do delito, consequências do crime e quantidade e qualidade da droga:

“O motivo do delito se constituiu pelo desejo de obtenção de lucro fácil, uma vez que as drogas sendo legalmente proibidas atingem elevado valor no mercado de produtos ilícitos.

(...)

As consequências do crime

são graves, tendo em vista que as drogas estão destruindo os lares na sociedade, aumentando sobremaneira a violência familiar e a criminalidade. O tráfico de drogas, em grande ou pequena quantidade acaba por fomentar outros crimes como assassinatos, chacinas e execuções sumárias, inclusive de famílias inteiras e, nesse mesmo segmento, condutas como prostituição de jovens para compra de drogas.

Concluindo, à vista de tais circunstâncias judiciais fixo a pena-base no grau submédio prevista para o crime de tráfico, na modalidade guardar, levando em consideração a
quantidade e qualidade
da droga (Art. 33,
caput,
DA Lei nº 11.343/06)

(...)”

Assim o Juízo Singular ao valorá-los desfavoráveis,

fixou a pena-base em
08 (oito) anos de reclusão e ao pagamento de 800 (oitocentos) dias multa
.

Contudo, entendo que a valoração atribuída aos vetores motivos e consequências do crime no caso, são inerentes ao tipo penal e não apresentam qualquer peculiaridade que os justifiquem como negativos, não devendo, portanto, figurar como desfavoráveis para os fins de exasperação da pena-base, mas mantenho com relação à quantidade e qualidade da droga, motivo pelo qual fixo em
06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa.

A apelante alega ainda que não houve comprovação nos autos de que possui decisão transitada em julgado.

Contudo, não merece acolhimento a referida tese.

Conforme se observa dos autos, no ID nº 4391099 p. 32, foi anexado o andamento processual (0022338-06.2010.814.0401) com o despacho datado de 12/11/2013 informando o trânsito em julgado do acórdão que negou provimento à Apelação da Recorrente, e determinou a expedição do mandado de prisão. Assim, restou devidamente comprovada a reincidência.

Com a aplicação da agravante de reincidência, a pena resta fixada em
07 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.

4.

Do reconhecimento do tráfico privilegiado

A Defesa requereu a aplicação da redução de pena prevista no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06 na maior fração, considerando que preenche todos os requisitos.

Pois bem.

Para incidência do tráfico privilegiado é necessário o cumprimento dos requisitos dispostos no art. 33, §4º, da Lei 11.343/03 cumulativamente, ou seja, o tipo exige primariedade, bons antecedentes, não dedicação às atividades criminosas e que o agente não integre organização criminosa.

Na espécie, o Magistrado deixou de aplicar a referida causa de diminuição de forma fundamentada, por entender que a apelante não preenchia todos os requisitos:

“Não vislumbro a possibilidade de aplicação da redução do art. 33, §4º da Lei n. 11.343/2006, tendo em vista não ser a acusada primária e ter demonstrado pela certidão e antecedentes e circunstâncias de que se dedica a atividades criminosas.”

Na hipótese
,
constato que restou devidamente comprovado nos autos que a ré não é primária, impedindo desta feita, o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no §4º, do art. 33, da Lei nº. 11.343/2006.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL
.
PENAL
. TRÁFICO DE DROGAS (16, 100KG DE MACONHA E 56 COMPRIMIDOS DE ECSTASY) E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO.
ALEGAÇÃO DE AFRONTA A DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL
.
INVIABILIDADE DE ANÁLISE NA VIA DO RECURSO ESPECIAL
. PLEITO PELA MANUTENÇÃO DO AFASTAMENTO DA MAJORANTE PREVISTA NO INCISO
III
DO ART.
40
DA LEI N.
11.343
/2006. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL PEDIDO ABSOLUTÓRIO NO TOCANTE AO DELITO DE ASSOCIAÇÃO.
INVERSÃO DO JULGADO
.
SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
.
UTILIZAÇÃO DA REINCIDÊNCIA COMO AGRAVANTE E PARA AFASTAR A MINORANTE PREVISTA NO
§ 4.º
DO ART.
33
DA
LEI DE DROGAS
.
POSSIBILIDADE
.
BIS IN IDEM NÃO EVIDENCIADO
.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL
.
NÃO DEMONSTRADO
.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO
.

1. (...)

4. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, não há bis in idem na utilização da reincidência como agravante e, simultaneamente, para afastar a aplicação da minorante do tráfico privilegiado.

5. (...).

6.
Agravo regimental desprovido
.

(
AgRg no REsp 1896383 SC
, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, DJe 04/09/2020)

Por fim em razão da reincidência, mantenho o regime fechado fixado em sentença, e, incabível substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, por não se encontrarem presentes os requisitos do artigo 33, §2º, “b” e 44, do CP, especialmente o seu inciso I, já que a reprimenda aplicada é superior a 04 (quatro) anos.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso, e no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para readequar a reprimenda fixada de 08 (oito) anos de reclusão e pagamento de 800 (oitocentos) dias-multa para o
quantum
de
06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, a ser cumprida inicialmente no regime fechado,
mantendo os demais termos da sentença, conforme fundamentação acima.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2022.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 02/08/2022